Tribunal: TJDFT
Processo: 0724070-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0724070-97.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOEMI ALVES BARUZZI AGRAVADO: CLAUDIO BARUZZI, RICARDO BARUZZI, REGINA MAURA BARUZZI RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por NOEMI ALVES BARUZZI contra a r. decisão (ID 231405230) proferida pelo d. Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos do inventário (no 0764239-91.2022.8.07.0001) ajuizada pelas partes autoras CLÁUDIO BARUZZI e outros, incluindo a agravante, deferiu o pedido de extinção do direito real de habitação, que gozava, em razão de possuir outros imóveis, em sua titularidade. Eis os termos da decisão agravada: I) Conforme verificado pelos herdeiros Cláudio, Ricardo e Regina, através dos extratos bancários encaminhados pelo Banco do Brasil, NOEMI ALVES BARUZZI levantou o valor de R$ 394.404,06, constante em conta conjunta dela e do falecido (ID 224803282, pág. 12) e, no mesmo dia, depositou a mesma quantia em uma conta de sua titularidade, aplicando-a no fundo BB CDB DI (ID 224803281, pág. 01). Ainda, conforme os ofícios enviados pelo Banco Itaú (IDs 229861992 e 229861990), verificou-se que a inventariante/meeira também levantou valores mantidos em conta exclusiva do falecido naquela instituição bancária. Considerando que a meeira era casada com o falecido sob o regime da separação legal de bens, os valores retirados de conta de titularidade exclusiva do falecido pertencem integralmente ao espólio e devem ser restituídos na sua totalidade. Quanto à conta conjunta, apenas metade do montante lhe pertencia, devendo a outra metade ser vinculada ao inventário. Dessa forma, deve a meeira ser imediatamente intimada para proceder ao ressarcimento ao Espólio, eis que a questão é objetiva e comprovada nos autos através dos extratos bancários e ofícios enviados pelas instituições financeiras. Intime-se a meeira para que, no prazo de 10 dias: (a) Deposite em conta vinculada ao presente inventário a quantia equivalente à metade do valor levantado em 06/12/2022 da conta conjunta mantida com o de cujus - R$ 197.202,03 -, devidamente corrigida pelo IPCA-E desde a data do levantamento até o efetivo depósito, acrescida de juros de 1% ao mês a partir da intimação para devolução; (b) Devolva integralmente os valores levantados das contas de titularidade exclusiva do falecido, conforme identificado nos ofícios do Banco Itaú (IDs 229861992 e 229861990), aplicando-se igualmente a correção monetária pelo IPCA-E desde a data do levantamento e juros de 1% ao mês a partir da intimação. Advirta-se que o não cumprimento da determinação no prazo assinalado poderá ensejar a expedição de ordem de bloqueio dos valores e a aplicação de demais sanções cabíveis. II) Os herdeiros Cláudio, Ricardo e Regina requerem a revisão do direito real de habitação concedido à meeira sobre o imóvel situado na SQS 204, Bloco J, Apartamento 202, Asa Sul. Alegam, em síntese, que a inventariante possui dois imóveis particulares, recebe duas pensões por morte deixadas pelo falecido (Bacen e INSS) e uma aposentadoria do INSS, além de plano de saúde custeado pelo Bacen, também deixado pelo inventariado. Aduzem, ainda, que a cônjuge supérstite recebeu valores superiores a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), relativos a VGBL, bem como que é pessoa relativamente jovem, podendo residir por décadas no referido apartamento, privando os demais herdeiros de usufruírem do bem. Inicialmente, esclareço que a concessão do direito real de habitação está sujeita à revisão diante do surgimento de fatos novos que possam comprometer a função social do benefício, cuja finalidade é garantir que o cônjuge ou companheiro supérstite não fique desamparado e sem moradia digna após o falecimento do inventariado. No caso dos autos, após detida análise dos argumentos trazidos pelos herdeiros e dos contra-argumentos apresentados pela inventariante, entendo que o direito real de habitação anteriormente concedido não mais se sustenta. É certo que a viúva possui consideráveis recursos financeiros para garantir sua subsistência, inclusive sua moradia, não sendo razoável que os herdeiros permaneçam privados do uso do único imóvel inventariado por tempo indeterminado, já que tal direito é, via de regra, vitalício. Conforme informado pelos herdeiros e confirmado pela própria inventariante, esta recebe pensões por morte e aposentadoria, bem como possui plano de saúde custeado pelo órgão empregador do falecido, que totalizam mais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mensais. Ademais, recebeu mais de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) a título de VGBL. Os argumentos apresentados pela inventariante para justificar a manutenção do direito real de habitação não se sustentam. O fato de que um de seus imóveis no Rio de Janeiro é utilizado para aluguel por temporada demonstra, na realidade, que possui renda adicional, o que melhora ainda mais sua situação financeira. Da mesma forma, a instituição de usufruto vitalício em favor de seu irmão sobre imóvel localizado na Paraíba foi fruto de sua livre vontade, não podendo ser usado como fundamento para sustentar sua necessidade de permanência no imóvel inventariado. Assim, não há elementos que indiquem que a inventariante se encontra em situação de vulnerabilidade. Pelo contrário, possui rendimentos mensais suficientes e recursos financeiros em investimentos que lhe permitem adquirir um imóvel em condições semelhantes ao inventariado. Ademais, conta com fonte de renda adicional advinda do aluguel de imóvel. Outro aspecto relevante é a pequena diferença de idade entre a inventariante e os demais herdeiros. Noemi possui 68 anos, enquanto Regina e Cláudio têm, respectivamente, 62 e 63 anos. Dessa forma, a manutenção do direito real de habitação poderia, na prática, impedir os demais herdeiros de usufruírem o bem ao longo de suas vidas. Cabe destacar, ainda, que este é o único imóvel a ser inventariado e que não integra a meação da viúva, pois foi adquirido pelo falecido antes do casamento, celebrado sob o regime da separação legal de bens. Por fim, registro recente decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que mitigou o direito real de habitação em caso análogo: "O art. 1.831 do Código Civil deve ser interpretado da seguinte maneira: (I) como regra geral, preenchidos os requisitos legais, é assegurado ao cônjuge ou companheiro supérstite o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família; e (II) é possível relativizar o direito real de habitação em situações excepcionais, nas quais devidamente comprovado que a sua manutenção não apenas acarreta prejuízos insustentáveis aos herdeiros/proprietários do imóvel, mas também não se justifica em relação às qualidades e necessidades pessoais do convivente supérstite." (RECURSO ESPECIAL No 2151939 - RJ, RELATORA MINISTRA NANCY ANDRIGHI, 2024). Diante do exposto, EXTINGO o direito real de habitação concedido à NOEMI ALVES BARUZZI sobre o imóvel situado na SQS 204, Bloco J, Apartamento 202, Asa Sul, matrícula 145.263, do 1o Ofício do Registro de Imóveis do DF. Torno sem efeito a decisão ID 171692917 no que tange à concessão do referido direito. Fixo prazo razoável, a ser acordado entre as partes, para que a inventariante desocupe o imóvel e o coloque à disposição dos herdeiros. Ressalvo que eventuais frutos do imóvel, como aluguéis, deverão ser depositados em conta vinculada aos autos. Intimem-se. Cumpra-se. Contra essa decisão, a agravante interpôs embargos de declaração, em ID 232778033, que foi rejeitado em decisão de ID. 236695259. Alega a agravante, em síntese, que a determinação de que desocupe o imóvel não é coerente com julgados do mesmo teor e vai de encontro a julgados do STJ, inclusive o REsp 2.151.939/RJ, em que o caso se revestia de excepcionalidade, ao mitigar o direito real de habitação, mas que não trata de cobrança de aluguel de viúvo, que detém a posse do imóvel. Narra que, ao contrário do afirmado, todos os herdeiros possuem imóveis próprios em Brasília e em Goiás (Caldas Novas e Planaltina) e receberam, a título de herança, vultosas quantias a título de VGBL (R$ 2.050.000,00), demonstrados por comprovantes, enquanto que a agravante recebe líquido de pensão por morte de seu marido, do Banco Central, a importância de R$ 7.748,41 (sete mil, setecentos e quarenta e oito reais, quarenta e um centavos), valor que, segundo afirma, é insuficiente para pagar aluguel no Plano Piloto. Aduz que o direito real de habitação é vitalício e personalíssimo, em regra, mas excepcionalmente, há possibilidade de relativização e mitigação desse direito, para excluir a viúva meeira desse direito em favor de herdeiros necessitados, que nada receberam de herança e moram com os netos do falecido em imóvel alugado. Cita que este Tribunal assegura direito real de habitação ao cônjuge sobrevivente, inclusive, no julgamento de agravo de instrumento de no 0745081-56.2023.8.07.0000, interposto pelos herdeiros, na tentativa de extinguir o direito de habitação, foi negado provimento. Defende a aplicação excepcionalíssima do entendimento do STJ, profligado no REsp. 2.151.939/RJ, porque se louvou em situação excepcional, que não deve servir de paradigma para destruir o espírito do art. 1.831 do CC. Acrescenta que todos os herdeiros possuem imóveis no Plano Piloto do DF, sendo que o imóvel em que habita o único usado como residência própria, considerando que o apartamento do Rio de Janeiro é pequeno e foi adquirido por conta própria, para conviver com a família e que o imóvel situado na Paraíba foi adquirido em prol de seu irmão, que nele reside em usufruto vitalício. Assim, entendendo estarem presentes os requisitos inerentes à espécie, requer seja dado efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de evitar lesão grave de difícil reparação. No mérito, requer a reforma de decisão agravada, mantendo o direito real de habitação do apartamento em que reside atualmente, dispensando-a de qualquer tipo de compensação financeira (aluguel) pelo uso do imóvel e, ainda, que julguem boas as contas apresentadas pela agravante, tornando incontroverso o saldo de R$ 8.573,37 (oito mil, quinhentos e setenta e dois reais, trinta e sete centavos) definitivo, relativamente à importância reclamada pelos herdeiros em suas peças de contrariedade, para por fim a essa questão e dar prosseguimento ao inventário. Preparo recolhido, conforme ID. 72941222. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC[1] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifica-se que a pretensão liminar buscada pela agravante atende aos aludidos pressupostos. Destaco, primeiramente, que me pronunciei nos autos do agravo de instrumento interposto pelos ora agravados, em que semelhante questão – desocupação do imóvel ocupado pela viúva por extinção do direito de habitação, conforme a seguinte ementa abaixo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. PEDIDO DE ARROLAMENTO DE BENS AO ACERVO SUCESSÓRIO. IMÓVEL EM NOME DA VIÚVA. PROPRIEDADE EXCLUSIVA. CASAMENTO SOB O REGIME DE SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS. ESFORÇO COMUM NÃO DEMONSTRADO. NEGÓCIOS JURÍDICOS PRATICADOS EM VIDA. NULIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPRÓPRIA AO JUÍZO SUCESSÓRIO. VIAS ORDINÁRIAS. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. “O juiz decidirá todas as questões de direito, desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, devendo remeter às vias ordinárias as questões que dependem de outras provas”, nos termos do art. 612 do Código de Processo Civil. 1.1. Desse modo, quando a questão levantada depende de dilação probatória de alta indagação, deve ser ajuizada ação própria, uma vez que a produção de provas de alta complexidade é imprópria ao Juízo sucessório. 2. Em análise dos documentos acostados aos autos verifica-se que as insurgências apontadas pelos agravantes referem-se à circunstâncias de fato estabilizadas pelo direito, portanto, consideradas como atos jurídicos perfeitos, de modo que a desconstituição dos negócios jurídicos realizados pelo falecido, enquanto em vida, exige a demonstração efetiva de elementos aptos à eventual anulação, o que exige a comprovação por meio de ampla dilação probatória, imprópria ao rito do Juízo sucessório, exigindo o manejo de ações próprias aos fins almejados pelos herdeiros. 2.1. Os documentos anexados aos autos demonstram que o imóvel questionado pelos herdeiros é de propriedade exclusiva da inventariante, uma vez que era casada sob o regime de separação obrigatória de bens com o de cujus, na forma do art. 1.641, II do CC, não havendo, portanto, que se falar em meação do falecido, ante a ausência de prova de que o bem teria sido adquirido mediante esforço comum do casal, impedindo a sua inclusão no acervo sucessório em questão. 3. Dispõe o art. 1.831 do Código Civil que, ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, é assegurado, sem prejuízo da sua parte na herança, o direito de permanecer residindo no imóvel, cuja propriedade dividia com cônjuge falecido. Trata-se de direito de uso a ser exercido de maneira gratuita, não admitindo qualquer contraprestação, a exemplo de pagamento de aluguel aos herdeiros. 3.1. o c. Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que o direito real de habitação em favor do cônjuge supérstite deve prevalecer, inclusive, em face de filhos exclusivos do de cujus, garantindo-se à viúva o o direito real de habitação em favor da viúva direito de uma moradia digna. Precedentes. 4. Recurso conhecido e desprovido. Desse modo, ao decidir a questão, declarei que oi proferida a r. decisão na qual se reconheceu “Em relação ao direito de habitação reconhecido em favor do cônjuge supérstite, dispõe o art. 1.831 do Código Civil que, ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, é assegurado, sem prejuízo da sua parte na herança, o direito de permanecer residindo no imóvel, cuja propriedade dividia com cônjuge falecido: Art. 1.831. “Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar.” A propósito, decidiu o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no. 616.027/SC, de Relatoria do Min. Carlos Alberto Menezes, cujo trecho do voto, no que importa, destaca: “(...) A posse é inerente ao direito real de habitação, como é também ao usufruto, porque se assim não fosse o direito não estaria assegurado. E posse exclusiva, porque o direito real se sobrepõe àquele decorrente da composse, sob pena de estar desqualificado o próprio instituto, que nasceu para proteger a viúva, garantindo-lhe a permanência, sem esbulho, na habitação em que conviveu com seu marido” (REsp n. 616.027/SC, relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 14/6/2004, DJ de 20/9/2004, p. 293.). Desse modo, o instituto visa a garantia à viúva de permanecer no bem que residia juntamente com o seu marido até o momento de seu falecimento, com vistas à concretização do princípio da dignidade da pessoa humana. Destaca-se que o c. Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que o direito real de habitação em favor do cônjuge supérstite deve prevalecer, inclusive, em face de filhos exclusivos do de cujus. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. COMPANHEIRA SUPÉRSTITE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E ALIENAÇÃO DE IMÓVEL COMUM. INVIABILIDADE. ALUGUÉIS. DESCABIMENTO. JULGAMENTO: CPC/2015. 1. Ação proposta em 06/04/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 28/06/2019 e atribuído ao gabinete em 07/01/2020. 2. O propósito recursal é dizer se a) houve negativa de prestação jurisdiciona; b) o direito real de habitação assegurado à companheira supérstite constitui empecilho à extinção do condomínio do qual participa com os herdeiros do de cujus e c) é possível a fixação de aluguel a ser pago pela convivente e por sua filha, também herdeira do falecido, em prol dos demais herdeiros, em consequência do uso exclusivo do imóvel. 3. O capítulo da sentença não impugnado em sede de apelação e, assim, não decidido pelo Tribunal de origem, impede o exame da matéria por esta Corte, em razão da preclusão consumativa. 4. Se o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte, inexiste ofensa ao art. 1.022. 5. O direito real de habitação é ex lege (art. 1.831 do CC/2015 e art. 7o da Lei 9.272), vitalício e personalíssimo, o que significa que o cônjuge ou companheiro sobrevivente pode permanecer no imóvel até o momento do falecimento. Sua finalidade é assegurar que o viúvo ou viúva permaneça no local em que antes residia com sua família, garantindo-lhe uma moradia digna. 6. O advento do Código Civil de 2002 deu ensejo à discussão acerca da subsistência do direito real de habitação ao companheiro sobrevivente. Essa questão chegou a este Tribunal Superior, que firmou orientação no sentido da não revogação da Lei 9.278/96 pelo CC/02 e, consequentemente, pela manutenção do direito real de habitação ao companheiro supérstite. 7. Aos herdeiros não é autorizado exigir a extinção do condomínio e a alienação do bem imóvel comum enquanto perdurar o direito real de habitação (REsp 107.273/PR; REsp 234.276/RJ). A intromissão do Estado-legislador na livre capacidade das pessoas disporem dos respectivos patrimônios só se justifica pela igualmente relevante proteção constitucional outorgada à família (203, I, CF/88), que permite, em exercício de ponderação de valores, a mitigação de um deles - in casu - dos direitos inerentes à propriedade, para assegurar a máxima efetividade do interesse prevalente, que na espécie é a proteção ao grupo familiar. 8. O direito real de habitação tem caráter gratuito, razão pela qual os herdeiros não podem exigir remuneração do companheiro sobrevivente pelo uso do imóvel. Seria um contrassenso atribuir-lhe a prerrogativa de permanecer no imóvel em que residia antes do falecimento do seu companheiro, e, ao mesmo tempo, exigir dele uma contrapartida pelo uso exclusivo. 9. Em virtude do exame do mérito, por meio do qual foi acolhida a tese sustentada pelas recorrentes, fica prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial. 10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (REsp n. 1.846.167/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 11/2/2021.) (Grifo nosso) O entendimento perfilhado encontra amplo amparo na jurisprudência desta e. Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEL. COPROPRIEDADE. HERANÇA. PARTILHA. PRELIMINARES. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO ENTRE AS AÇÕES. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. INCABÍVEL. MÉRITO. COPROPRIEDADE DE FILHO EXCLUSIVO DO DE CUJOS. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO DA CÔNJUGE SOBREVIVENTE. REQUISITOS CONFIGURADOS. PROVIMENTO DO APELO 1. Embora as partes dos presentes autos atuem no processo mencionado, inexiste vínculo entre este e aquele. Não há dependência entre os direitos reclamados, de modo que não há justificativa para a suspensão do feito em análise. 2. Não obstante a presunção de veracidade relativa resultante da revelia, o juízo singular analisou as questões de direito relevantes ao objeto da ação, porém não esposou as pretensões da ré/recorrente. Ausente nulidade, a irresignação cinge-se ao mérito. 4. Da análise das provas colacionadas pelo autor, atesta-se que este é filho do primeiro casamento do de cujus, enquanto a ré é cônjuge supérstite. O imóvel em questão era de total propriedade do falecido, foi o único de natureza residencial a ser inserido na partilha e era habitado pela ré e pela família. 5. O direito real de habitação é vitalício e personalíssimo e prevê que o cônjuge ou o companheiro sobrevivente pode permanecer no imóvel até o momento do próprio falecimento. Por essa razão, tem se entendido sobre a natureza gratuita do direito de habitação, sendo incompatível com a cobrança de aluguel, mesmo por filho exclusivo do de cujus. 6. Configurados os requisitos legais, mister reconhecer o direito real de habitação da ré/apelante, nos termos do art. 1.831 do Código Civil. Precedentes do STJ e do TJDFT. 7. Apelação da ré conhecida e provida. Acórdão 1741387, 07037382820208070019, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no DJE: 22/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso). APELAÇÃO. DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. ACOLHIMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. DECORRÊNCIA DA LEI. CPC, ART. 1.012. INCIDÊNCIA. PREJUDICADO. DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. COMPROVAÇÃO. DOCUMENTOS. SUCESSÃO. CÔNJUGE. VIÚVA. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. IMÓVEL DESTINADO À RESIDÊNCIA DA FAMÍLIA. CONCORRÊNCIA COM FILHOS EXCLUSIVOS DO FALECIDO. POSSIBILIDADE. DIREITO VITALÍCIO. 1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. 3. Comprovado que a parte possui baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 4. Em regra, a apelação terá efeito suspensivo (CPC, art. 1.012, caput). 5. O pedido cumulado de arbitramento de aluguéis não consta no rol estabelecido na Lei de Locações, segundo a qual o recurso é recebido somente no efeito devolutivo (Lei 8245/1991, art. 58, V). Incidente a regra de recebimento no duplo efeito, resta prejudicado o pedido de recebimento no efeito suspensivo. 6. Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar (CC, art. 1.831). 7. O direito real de habitação sobre o imóvel destinado à residência do casal deve ser conferido à viúva sobrevivente não apenas quando houver descendentes comuns, mas também quando concorrerem filhos exclusivos do falecido. 8. A titular do direito real de habitação poderá morar no imóvel até a sua morte. Trata-se, portanto, de um direito vitalício. 9. Preliminar suscitada em contrarrazões acolhida. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. (Acórdão 1411144, 07190941420208070003, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no DJE: 6/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) Assim, constatando-se que a agravada residia no imóvel durante a convivência conjugal até a data do óbito do de cujus, incontestável o reconhecimento do seu direito real de habilitação. Trata-se de direito de uso, a ser exercido de maneira gratuita, não admitindo qualquer contraprestação, a exemplo de pagamento de aluguel aos herdeiros. Destaca-se que não há prova nos autos de que o casal utilizava do imóvel localizado no Rio de Janeiro para firmar a sua residência, sobretudo diante da afirmação da agravada de que o apartamento em questão é pequeno e tem a finalidade de servir para aluguéis de temporada na região, fato não desconstituído pelos agravantes. Acrescento, que não há razão, a priori, para excepcionar a vitaliciedade do direito real de habitação em favor da agravante, apenas pelo fato de perceber pensão do seu ex-marido, funcionário público e outra do INSS, seja a que título for, porquanto se tratam de proventos regulados por lei e que nada importam nessa seara, em que discute a permanência do direito real. Ademais, os documentos acostados ao agravo, demonstram que os herdeiros gozam de boa situação financeira, com imóveis próprios e, ainda, tendo recebido valores oriundos de fundo de pensão do Banco do Brasil, de modo que não se afigura demonstrada a situação de excepcionalidade delineada no REsp 2.151.939/RJ, a permitir a mitigação ou extinção do direito real de habitação do imóvel em que a agravante residia com o seu ex-marido ainda em vida. Assim, se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, defere-se liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, DEFERE-SE O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se os agravados, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 24 de junho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.